Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724094-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: SCJC BRANDS - COMERCIAL DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. I - A pretensão executória embasada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto 57.663/1966. II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022. III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito. IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do §4o do art. 921 do CPC dada pela Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor. V - Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano. VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Adequação à jurisprudência majoritária do TJDFT com o propósito de promover maior segurança jurídica às partes. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC. VII – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, sustentando que não ocorreu a prescrição intercorrente. Assevera que o título executivo é uma cédula de crédito bancário regida pela Lei 10.931/2004 e que, não obstante a ausência de previsão do lapso temporal para prescrição do referido título, deve-se adotar o prazo subsidiário do Código Civil (3 anos). Afirma que não transcorreu o prazo de 3 (três) anos após a suspensão, de modo que não haveria justificativa para a extinção do feito pela prescrição intercorrente. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em resumo, a execução fundada em cédula de crédito bancário se submete ao prazo de prescrição intercorrente de três anos; o prazo de suspensão do processo de um ano findou em 16/7/2020 (id. 61754262); o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente foi no dia 17/7/2020 e findou em 7/12/2023, já considerada a suspensão determinada pela Lei 14.010/2020, do dia 12/6/2020 a 30/10/2020, quatro meses e vinte dias, e o requerimento de novas diligências ou reiteração daquelas já realizadas, não interrompe o prazo prescricional [...] Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo” (Id 62814506). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016